Tribunal: TJDFT
Processo: 0717639-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717639-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: JOSYELLEN CRYSTHYNA MARTINS DE ARAUJO EXECUTADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSYELLEN CRYSTHYNA MARTINS DE ARAÚJO contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado pela agravante em face de CLARO S.A, indeferiu o pedido de aplicação de multa por descumprimento de determinação judicial. Em suas razões (ID 46506186), sustenta que: 1) apesar de reconhecimento judicial do direito da exequente, houve nova suspensão dos serviços prestados pela executada; 2) não há dúvidas sobre a ilegitimidade da cobrança do débito; 3) assim que a requerente comprovou nos autos do cumprimento da sentença, o serviço foi imediatamente restabelecido, portanto não há dúvidas de que a reiteração da suspensão do serviço foi novamente motivada pelo débito indevidamente cobrado; 4) demonstrada a reiteração da suspensão do serviço no curso do processo, a multa arbitrada pelo descumprimento da tutela de urgência deve ser aplicada. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja aplicada multa à agravante. Sem preparo, diante do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator